Tribunal: STF
Processo: HC 250157
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DA MANIPULAÇÃO DOS JOGOS E APOSTAS ESPORTIVAS. CONVOCAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO COMO TESTEMUNHA. DEVER DE COMPARECIMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL DE ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO E DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.12.2024, por William Albuquerque de Sousa Faria e Giovanna Torres Perez, advogados, em benefício de T C Y ou T C A, contra ato do Presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito, Senador Jorge Kajuru, pelo qual o paciente foi convocado para prestar depoimento na condição de testemunha na Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas.



O caso 



    2. Os impetrantes alegam, inicialmente, que o paciente “foi convocado para depor na condição de investigado na Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação dos Jogos e Apostas perante o Senado Federal, por meio do Ofício de nº 200/2024-CPIMJAE, o qual foi enviado para patrono que nunca atuou em defesa dos direitos do PACIENTE perante a operação Penalidade máxima, que acabou juntando petição aos autos nº 5010057-14.2024.4.03.6181 informando que o PACIENTE não compareceria. Fato é que a petição foi juntada aos autos sem estar instruída de qualquer procuração do PACIENTE. No mais, importante consignar que os IMPETRANTES são os verdadeiros patronos do PACIENTE, o que pode ser verificado a partir da análise dos autos dos processos referentes a Operação Penalidade Máxima, nos quais os patronos têm participado de todos os atos processuais” (fl. 2, e-doc. 1).



    Relatam que, segundo consta no ato coator, “o PACIENTE não teria comparecido na sessão agendada para o dia 4 de dezembro de 2024 o que inviabilizou a realização da comissão e o regular exercício da atividade típica fiscalizadora do Poder Legislativo, motivo pelo qual o Presidente da CPI requereu perante a 8ª Vara Criminal Federal de São Paulo a expedição de mandado de condução coercitiva em desfavor do paciente T C, o que é inconstitucional, visto que não tem o dever de comparecer e está respaldado por seu direito constitucional de permanecer em silêncio” (fl. 2, e-doc. 1).



    Acrescentam que, em 10 de dezembro de 2024, “na qualidade de patronos de T enviaram e-mail diretamente ao Senado Federal informando que o paciente não poderia comparecer na sessão redesignada (...), tendo em vista viagem a trabalho com retorno agendado para janeiro” (fl. 2, e-doc. 1).



    Informam que “a presente impetração serve para argumentar quanto a impossibilidade de ser o paciente conduzido coercitivamente para comparecer na condição de investigado perante a Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, bem como seu direito constitucional de permanecer em silêncio em futuras convocações sem qualquer reprimenda pelo exercício de seu direito, assim como prisão preventiva conforme o próprio presidente afirmou na sessão da presente data” (fl. 3, e-doc. 1).



    Esclarecem que, diferente “do quanto indicado pelo Presidente da Comissão na sessão realizada na data de hoje, o paciente teve sua prisão preventiva revogada em 12 de dezembro de 2023, com a concessão da ordem de Habeas Corpus nº 5741415-05.2023.8.09.000, tendo sua constrição sido substituída por medidas cautelares diversas, dentre elas o monitoramento eletrônico, o qual permaneceu por mais de 06 (seis) meses. Após pedido da defesa do PACIENTE e análise realizada pelo Douto Juízo da 2ª Vara Estadual de Repressão ao Crime Organizado e à Lavagem de Capitais do Estado de Goiás foi deferida a revogação da medida e retirada da tornozeleira eletrônica, mantendo-se as demais medidas cautelares de (i) comparecimento a todos os atos do processo; (ii) não mudar de endereço e manter este atualizado perante o Juízo; (iii) não manter contato com os demais investigados e (iv) não praticar ou participar de delitos dolosos, não havendo que se falar em descumprimento das medidas cautelares impostas, visto que não há qualquer impedimento do paciente viajar ou se ausentar da comarca” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Reiteram que “o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, Senador Jorge Kajuru, requereu a condução coercitiva do paciente T C na condição de investigado, o que lhe confere direitos diversos dos conferidos às testemunhas, em especial o de não produzir prova contra si mesmo” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumentam que “a condução coercitiva é meio pelo qual determinada pessoas é levada a presença de autoridade policial ou judiciária, já tendo o Supremo Tribunal Federal proferido decisão considerando essa medida inconstitucional em respeito a prerrogativa contra a autoincriminação que é considerada mais ampla que o próprio direito ao silêncio. O Direito ao Silêncio é garantia constitucional inerente a todo e qualquer cidadão, conforme previsão do artigo 5º, inciso LXIII da Constituição Federal, sendo assim é uma garantia de não autoincriminação, ou seja, ninguém pode ser forçado a fornecer informações contra si mesmo, sendo um instrumento de defesa que o acusado pode exercer da forma que considerar convenente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Concluem que “o depoimento pessoal é direito de defesa, de modo que é uma faculdade do investigado exercê-lo, ou não, assim, podemos extrair do próprio direito de permanecer em silêncio a faculdade de comparecimento ao ato designado, sendo que o não comparecimento não pode em hipótese alguma gerar qualquer tipo de prejuízo ou penalidade ao investigado, sendo proibido o manejo de medidas constritivas. Assim tem entendido o Supremo Tribunal Federal que a não autoincriminação abrange a faculdade de comparecer aos atos para o qual foi intimado” (fls. 5-6, e-doc. 1). 



    São os requerimentos e o pedido:



    “Por todo o exposto, requer: 



    (i) O deferimento da medida liminar para que o paciente não seja compelido a comparecer em qualquer sessão da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas a ser designada, sob qualquer tipo de coerção, sendo facultado o seu comparecimento, bem como seja assegurado ao paciente o direito constitucional ao silêncio inerente a condição de investigado, sem que tenha qualquer consequência pelo exercício de seu direito, como, por exemplo, prisão preventiva conforme a autoridade coatora afirmou no dia 10/12/2024; 



    (ii) No mérito, requer a confirmação da liminar a ser deferida no sentido de conceder a ordem de Habeas Corpus para que o paciente não seja compelido a comparecer em qualquer sessão da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas a ser designada, sob qualquer tipo de coerção, sendo facultado o seu comparecimento; 



    (iii) Seja assegurado ao paciente o direito constitucional ao silêncio inerente a condição de investigado, podendo ser assistido por advogado em todos os atos da CPI; 



    (iv) Subsidiariamente, seja garantido ao paciente o direito de manifestar-se por escrito, ou por videoconferência, em substituição à oitiva presencial no Senado Federal” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    3. Na petição inicial, protocolizada em 11.12.2024, às 10h39min e distribuída às 18h19min, os impetrantes informam ter sido designado o dia 10.12.2024 para o depoimento do paciente na Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, o que não se realizou, por estar o paciente em viagem a trabalho fora do País. 



    4. Em 12.12.2024, requisitei prévias informações ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, Senador Jorge Kajuru, para esclarecimentos sobre a condição na qual se dará a oitiva do paciente, de testemunha ou de investigado, porque o regime jurídico incidente sobre a situação descrita é específico para cada qual dos casos.



    5. Em 15.12.2024, o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, Senador Jorge Kajuru, representado pela Advocacia do Senado Federal, prestou as informações requisitadas, esclarecendo que o paciente foi convocado na condição de testemunha.



    6. Em 16.12.2024, deferi a medida liminar requerida, apenas para assegurar ao paciente, que tem o dever de comparecimento à Comissão Parlamentar de Inquérito para a qual convocado, que, ao ser inquirido pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, seja respeitado o direito de não ser obrigado a produzir prova contra si mesmo, podendo manter-se em silêncio e não ser obrigado a responder tão somente a perguntas que possam incriminá-lo, proibido, entretanto, de silenciar-se quando indagado sobre matéria que, nítida e objetivamente, não o incrimine, por exemplo, em relação a seus dados pessoais, qualificação, nem faltar com a verdade quanto aos demais questionamentos não inseridos nem contidos nesta cláusula.



    7. Em 17.1.2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “concessão parcial da ordem, nos termos da liminar outorgada”, em parecer com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. CONVOCAÇÃO DO PACIENTE PARA OITIVA NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA. DEVER 
DE COMPARECIMENTO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. CONDUÇÃO COERCITIVA LEGAL. DIREITO AO NÃO COMPARECIMENTO EXCLUSIVO PARA INVESTIGADO. ADPF 395 E 444. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PACIENTE DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL POR FATOS QUE JUSTIFICARAM A INSTAURAÇÃO DA CPI. NECESSIDADE DE OBSERVAR O DIREITO AO SILÊNCIO E A NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO EM RELAÇÃO AOS QUESTIONAMENTOS QUE POSSAM SER-LHE PREJUDICIAIS. PRECEDENTES. LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA. PARECER PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM NOS TERMOS DA LIMINAR” (fl. 1, e-doc. 28). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. As circunstâncias postas na inicial e os elementos trazidos aos autos conduzem à parcial concessão da ordem, para que o paciente compareça à Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, como aprovado pelos seus integrantes no exercício regular de suas funções constitucionais, com o resguardo das garantias constitucionais que lhe são asseguradas.



    9. Consta dos autos que o juízo da Oitava Vara Criminal Federal de São Paulo determinou a intimação do paciente, em atendimento à representação do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, nestes termos:



    “Trata-se de representação do Presidente da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas (CPIMJAE), Senador Jorge Kajuru, representado pela Advocacia do Senado Federal para que seja expedido mandado de condução coercitiva de T C A para que preste depoimento à CPIMJAE na reunião designada para o dia 10/12/2024, às 14h30 (ID 347700213).



    É a síntese do necessário. 



    Fundamento e decido



    Consta dos autos que T C A foi convocado para depor à CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas (CPIMJAE), perante o Senado Federal, por meio do Ofício de nº 200/2024 – CPIMJAE (ID 347700214), razão pela qual foi intimado por meio de correio eletrônico enviado ao seu advogado em 27/11/2024 (ID 347700215). 



    Nesse contexto, o advogado informou, em 3/12/2024, que THIAGO não iria comparecer à CPI, ‘haja vista a faculdade que a condição de investigado lhe permite’.



    O requerente afirma que tal fato inviabilizou o regular exercício da atividade fiscalizadora do Poder Legislativo, consoante disposto no artigo 148, caput, do Regimento Interno do Senado Federal. Ademais, alega que a CPI poderá requerer ao juiz criminal da residência do conduzido a intimação (condução coercitiva) no caso de não comparecimento injustificado, nos termos do artigo 3º, § 1º, da Lei 
nº 1.579/1951. 



    Portanto, o requerente postula: (i) pela expedição de mandado de condução coercitiva em desfavor de T C A; e (ii) autorização para que a Polícia Legislativa do Senado Federal realize a diligência. 



    No caso em apreço, a convocação de T C A para prestar esclarecimentos perante a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas (CPIMJAE) foi fundamentada no Requerimento 
nº 171/2024, que foi aprovado na 27ª Reunião da CPI, de 27/11/2024. 



    De acordo com o Requerimento nº 171/2024, proposto pelo Senador Romário – Relator da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, a convocação de T C A foi justificada para que sejam prestados esclarecimentos sobre os fatos que o levaram a ser denunciado como um dos líderes da organização criminosa especializada na manipulação de apostas esportivas no âmbito da Operação Penalidade Máxima, deflagrada pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO), notadamente para seja inquirido sobre as fontes de financiamento, os esquemas de aliciamento e o pagamento de vantagens indevidas a jogadores de futebol. 



    A despeito de o advogado de T C A informar que seria facultado o seu comparecimento perante a CPI na condição de investigado, observo que o Ofício nº 200/2024 – CPIMJ, de 27/11/2024, convoca-o a prestar depoimento na qualidade de testemunha na sessão de 4/12/2024 (ID 347700214): (...)



    Portanto, a testemunha regularmente intimada não pode deixar de comparecer injustificadamente para prestar depoimento perante a CPI, nos termos da legislação vigente, notadamente o artigo 206 do Código de Processo Penal; artigo 58, § 3º, da Constituição Federal; art. 148, caput, do Regimento Interno do Senado Federal e art. 3º, 
§ 1º, da Lei n. 1.579/1951, bem como em face da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, trago à colação decisão do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus 203800/DF no que concerne à obrigatoriedade de comparecimento de testemunha convocada a depor perante a CPI, sendo assegurado ao depoente os direitos ao silêncio e à não autoincriminação (artigo 5º, inciso LXIII): (...)



    Desse modo, considerando que o ato convocatório foi devidamente aprovado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, aliado ao fato de que T C A não se encontra na condição de investigado na CPIMJAE, o requerente não pode injustificadamente deixar de comparecer para ser inquirido como testemunha perante a CPIMJAE.



    Ante o exposto, DEFIRO o pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito da manipulação de jogos e apostas esportivas (CPIMJAE) para: 



    i) Determino a intimação de T C A para comparecer pessoalmente, a fim de prestar depoimento, como testemunha, no dia 10 de dezembro de 2024, às 14h30, no Plenário nº 2, da Ala Senador Nilo Coelho, situada no Anexo II do Senado Federal; 



    ii) Autorizo a condução coercitiva de T C A pela Polícia Legislativa do Senado Federal na hipótese de recusa injustificada ao seu comparecimento perante a CPI na data e hora designada, com supedâneo no artigo 218 do Código de Processo Penal. 



    Expeça-se mandado de intimação, com urgência, para o endereço residencial de T C A (...). Deverá o oficial de justiça consignar ao intimando que foi autorizada a sua condução coercitiva na hipótese de recusa injustificada de comparecimento perante a CPI” (e-doc. 15).



    Diferente do alegado pelos impetrantes, comprova-se, das informações prestadas e dos expressos termos da decisão proferida pelo juízo da Oitava Vara Criminal Federal de São Paulo, que o paciente foi convocado para prestar esclarecimentos na condição de testemunha, e não de investigado (e-docs. 12/15).



    10. Os impetrantes pleiteiam inicialmente, neste habeas corpus, que o paciente “não seja compelido a comparecer em qualquer sessão da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas a ser designada, sob qualquer tipo de coerção, sendo facultado o seu comparecimento” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Não há fundamento jurídico autorizador do deferimento desse pleito nos termos apresentados pelos impetrantes.



    11. O art. 206 do Código de Processo Penal dispõe que “a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor”. Nesse sentido, o art. 218 do mesmo diploma legal estabelece que, “se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública”.



    Assim, se a testemunha for intimada e não comparecer nem justificar sua ausência, a condução coercitiva poderá ser utilizada. A testemunha devidamente intimada tem a obrigação de comparecer no local, dia e horário designados, e se não comparecer nem justificar a ausência, a ela poderão ser aplicadas as medidas previstas, basicamente, no art. 219 do Código de Processo Penal.



    12. O paciente foi convocado pela Comissão na específica e expressa condição de testemunha. Nessa condição tem o dever de comparecimento e de observância dos trâmites legais inerentes à convocação, sob pena de frustrar ou dificultar as atividades investigativas da Comissão Parlamentar de Inquérito, que, nos termos do inc. V do § 2º do art. 58 da Constituição Federal, pode “solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão”. 



    A despeito das alegações dos impetrantes – que buscam afastar o paciente do dever de comparecer, como testemunha, na Comissão Parlamentar de Inquérito – de que a convocação seria para depor como investigado, não há elementos a evidenciarem essa condição. 



    A Comissão Parlamentar de Inquérito reitera ter convocado o paciente como testemunha e é nessa condição que ele tem o dever de comparecer. 



    13. As informações prestadas pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas (e-doc. 12) tornariam até mesmo desnecessária esta decisão judicial, porque nelas se demonstra, com clareza, sobriedade e prudência, próprias da conduta pública no Estado Democrático de Direito, o respeito do Senado, como ocorre sempre, aos comandos constitucionais assegurados quanto aos direitos fundamentais das testemunhas nas comissões.  



    Entretanto, tendo o Poder Judiciário de responder aos pleitos legitimamente apresentados na postulação dos impetrantes, há de se enfatizarem a condição de testemunha do paciente, reafirmada nas informações prestadas pelo Presidente da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas (e-doc. 12), e a necessidade de se assegurar o dever de comparecimento com o resguardo do direito constitucional de não se autoincriminar, sem que se possa torná-lo investigado nesse mesmo ato ao qual se apresenta.



    Reitere-se que o comparecimento para prestar esclarecimentos à Comissão Parlamentar de Inquérito não representa mera liberalidade do convocado, mas obrigação imposta a todo cidadão, nos termos do inc. V do § 2º do art. 58 da Constituição da República.



    A Comissão Parlamentar de Inquérito dota-se de poderes investigatórios conferidos, constitucionalmente, a esse órgão, com o objetivo de atender ao interesse público especificado, valendo-se dos instrumentos legalmente assegurados para o atingimento de seu objetivo específico e eficiente, em equilíbrio com os direitos constitucionais daqueles que a ela comparecem por requisição de seus integrantes.  



    A testemunha convocada por Comissão Parlamentar de Inquérito tem o dever de comparecer em resposta à convocação que lhe tenha sido feita e de manifestar-se sobre os fatos, os dados e os acontecimentos relacionados ao objeto da CPI. Tanto não afasta a garantia assegurada, constitucionalmente, de não autoincriminação, pelo que pode se esquivar de responder a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo ou em sua incriminação, para tanto, contudo, tendo de deixar clara essa razão de sua atitude. 



    Confira-se nesse sentido, por exemplo, decisão proferida no Habeas Corpus n. 119.341:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. REQUERIMENTO DE OITIVA DOS PACIENTES. DIREITOS DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito 
a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, o direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado. Precedentes.



    2. Ordem parcialmente concedida” (de minha relatoria, DJ 28.4.2014).



    Assim, tendo sido o paciente expressamente convocado como testemunha (e-doc. 15), tem ele o dever de comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, na forma aprovada pelos seus integrantes e no exercício regular de suas funções constitucionais, assegurado ao paciente o respeito às garantias legal e constitucionalmente devidas. Portanto, indeferido o requerimento de não comparecimento à Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas (fls. 8-9, e-doc. 1).



    14. Pelas peculiaridades da espécie em exame, na condição de testemunha na Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, não há fundamento legal para conceder-se ao paciente o direito de não prestar o compromisso de dizer a verdade ou assinar qualquer termo nesse sentido.



    É certo que a legislação vigente assegura-lhe o direito de exercer a prerrogativa constitucional de não lhe ser exigida resposta que importe em sua autoincriminação.



    Nos arts. 206 e 216 do Código de Processo Penal, dispõe-se que “a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor” e o “depoimento da testemunha será reduzido a termo, assinado por ela”. Esses são deveres legalmente impostos, deles não se podendo escusar a testemunha, obrigada a se manifestar sobre todos os questionamentos cuja resposta não conduza à autoincriminação, e a atender à determinação de colaboração de todo cidadão com o poder estatal investigatório de que está investida a Comissão Parlamentar de Inquérito.



    Convocada, a pessoa pode manter-se em silêncio exclusivamente se questionada sobre fatos e atos que possam conduzir a seu comprometimento criminal. Como testemunha, entretanto, não pode eximir-se do dever de dizer a verdade. Pode silenciar, afirmando o direito constitucional de não produzir provas contra si e deixando vislumbrar que haveria caminho para tanto se viesse a falar. No entanto, não pode, como testemunha, negar-se a dizer a verdade se questionada, e, se vier a optar por não silenciar, apenas afirma, nessa situação, seu direito de não se autoincriminar.



    Convocado como testemunha, o paciente tem o dever de comparecimento e observância dos trâmites legais inerentes à convocação, sob pena de frustrar ou dificultar as atividades investigativas da Comissão Parlamentar de Inquérito, que, nos termos do inc. V do § 2º do art. 58 da Constituição da República, pode “solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão”. Há de ser indeferido, reitere-se, o pleito de não ser o paciente “compelido a comparecer em qualquer sessão da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas a ser designada, sob qualquer tipo de coerção, sendo facultado o seu comparecimento” (fl. 9, e-doc. 1).



    15. Os impetrantes também pleiteiam o direito de o paciente “ser assistido por advogado em todos os atos da CPI” (fl. 9, e-doc. 1).



    No ponto, o paciente tem o direito de se fazer acompanhar pelo advogado que escolher, não podendo, contudo, retirar-se, a seu talante, da sessão em que estiver prestando esclarecimentos à Comissão. 



    A Comissão Parlamentar de Inquérito e todos os seus integrantes têm o dever de tratar com urbanidade e respeito o depoente e os seus advogados, em cumprimento das normas constitucionais e legais que assim exigem quanto a todas as pessoas que se apresentam para colaborar com o Estado, em qualquer circunstância, disso não destoando o caso aqui apresentado.



    Mas não pode a testemunha avaliar ou interpretar se uma ou outra pergunta representaria, segundo critério subjetivo e destituído de razão objetiva, atual e urgente, algum questionamento como desrespeito a seu direito para, assim, se retirar do local. Nessa mesma linha, cita-se o seguinte precedente:



    “HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR. COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO. INVESTIGAÇÃO DE ATOS DE AÇÃO E OMISSÃO NO DIA 8 DE JANEIRO DE 2023. CONVOCADO NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA. PARCIAL PROVIMENTO A MEDIDA LIMINAR. OBEDIÊNCIA AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO SILÊNCIO E NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. REFERENDO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 



    I - As comissões parlamentares de inquérito ostentam, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, ‘poderes de investigação próprios das autoridades judiciais’. O exercício desses poderes, todavia, encontra restrições nos direitos e garantias fundamentais. 



    II - A CPMI realizou a convocação na qualidade de testemunha, logo, o paciente terá todos os direitos e deveres constitucionais inerentes a esta condição. 



    III - A testemunha deve manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados da CPMI de que tenha conhecimento. 



    IV - A testemunha tem a garantia do direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação se instado a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo ou em sua incriminação; e a assistência de advogados durante sua oitiva, podendo comunicar-se com eles, observados os termos regimentais e a condução dos trabalhos pelo Presidente da CPMI. 



    V - Deferimento parcial da medida liminar requerida” (HC 
n. 233.049 MC-Ref, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.10.2023).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 79.812, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 16.2.2001; HC n. 80.584, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ 6.4.2001; HC n. 83.357, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ 26.3.2004; HC n. 79.589, Relator o Ministro Octavio Gallotti, DJ 6.10.2000; HC n. 79.244, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 24.3.2000; 
HC n. 88.553-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 25.5.2006; 
HC n. 88.703-MC, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 12.9.2006; 
HC n. 93.371-MC, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 10.9.2007; 
HC n. 88.015, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 21.2.2006; 
HC n. 87.971-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 21.2.2006; e 
HC n. 86.837-MC, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 10.10.2005.



    16. Assim, também no caso em exame, o paciente tem o dever de comparecer à comissão parlamentar de inquérito para a qual foi convocado na condição de testemunha, com o correspondente direito de ser assistido por seus advogados, e responder ao que lhe for indagado, sendo-lhe assegurado o direito de se calar exclusivamente quanto a questões que possam incriminá-lo, e, ainda, o direito de não imposição de medidas privativas de liberdade e restritivas de direito, tão somente quanto ao exercício do direito ao silêncio em questões que possam incriminá-lo.



    Qualquer negativa genérica ou relativa a dados que não importem, evidentemente, em autoincriminação será considerada desrespeitosa aos deveres e às prerrogativas dos integrantes da comissão parlamentar de inquérito e implicará descumprimento da legislação vigente e desta decisão judicial.



    17. Reitere-se, assim, que o direito ao silêncio, previsto no sistema jurídico vigente e consolidado na jurisprudência deste Supremo Tribunal, refere-se ao direito de calar-se para a específica finalidade de não se autoincriminar, nos termos assegurados pelo inc. LXIII do art. 5º da Constituição da República.



    Esse direito traduz-se em decidir o convocado o que responder, ou não, sobre os questionamentos formulados quanto a fatos cujo relato o possa incriminar, não se admitindo desrespeito ou desapreço à Comissão Parlamentar de Inquérito, com comportamento que importe em silenciar, em demonstração de injustificada desídia ao não responder a questões que em nada o comprometam, e seja apenas soberba imprópria e imotivada em relação aos deveres cívicos devidos.



    Não se admite possa o paciente calar-se peremptoriamente diante da comissão parlamentar de inquérito quanto a matérias sobre as quais tem o dever de dizer a verdade e que em nada possa incriminá-lo.



    Devem ser respeitados, portanto, os limites próprios desse direito constitucional, exclusivamente concernentes a dados e informações específicas que poderiam levar à autoincriminação. Não se há de ter por incluídos nessa definição todo e qualquer questionamento e respectiva resposta sobre matéria que não indique nem possibilite autoincriminação, sob pena de cercear-se a atuação da comissão parlamentar de inquérito e descumprir-se o direito vigente a essa decisão judicial, em obstrução aos trabalhos do órgão parlamentar investigativo e em desrespeito a seus integrantes.



    Não há fundamento constitucional válido para assim se proceder. O convocado não se pode eximir de responder questões, por exemplo, sobre sua identificação ou qualquer outra sem relação com algo que possa incriminá-lo, negando reverência às atividades legítimas e necessárias da comissão parlamentar de inquérito, que presta serviço ao esclarecimento de questões de interesse público.



    Ademais, o direito de manter-se em silêncio tem o objetivo específico de o convocado não se autoincriminar, de resguardar-se de revelar fatos que podem conduzir a confissão não espontânea, produzindo provas contra si. 



    18. Pelo exposto, concedo parcialmente a ordem, confirmando a medida liminar deferida, apenas para assegurar ao paciente, que tem o dever de comparecimento à Comissão Parlamentar de Inquérito para a qual convocado, que, ao ser inquirido pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, seja respeitado o direito de ser assistido por seu advogado e com ele comunicar-se pessoal e reservadamente, gar